Tribunal: TJES
Processo: 5000066-60.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-60.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROMAGNO PERES MONTE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000066-60.2021.8.08.0065

RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDOS: ROMAGNO PERES MONTE

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE REALIZADA ANTES DO ENVIO DO CHIP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais, interposta por
ROMAGNO PERES MONTE
em desfavor de
OI MÓVEL S.A
, afirmando a autora, em apertada síntese, que recebeu contato da requerida oferecendo condição vantajosa para portabilidade da sua linha originariamente atrelada à operadora Vivo, à qual aderiu; todavia, lhe foi informado que a portabilidade somente iria se concretizar após o recebimento do novo chip e sua ativação pelo autor. Aduz, ainda, que, diferente do que foi proposto, a portabilidade foi efetivada após uma semana, sendo o chip novo entregue somente um mês depois, quando já havia revertido o procedimento junto à operadora Vivo. Requereu, portanto, indenização por danos morais, pela falha na prestação dos serviços da requerida.

Em contestação (ID. 5860424), a Requerida alega, em suma, a inocorrência de ato ilícito praticado pela telefônica, bem como defende a legalidade e legitimidade da portabilidade contratada pela parte Autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 5860689
)
resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e
condeno a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil
,
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5860693), sustentando que não houve comprovação de falha nos serviços prestados pela empresa, considerando que demonstrou que o Recorrido contratou a prestação de serviços de telefonia e dados de internet móvel, vinculados ao plano promocional Oi Mais, bem como porque restou comprovado que o Recorrido consumiu os serviços. Aduz, ainda,que o chip de telefonia móvel atinente aos serviços ajustados fora recebido pelo Recorrido, não existindo indicativo de vício na contratação, no fornecimento e no faturamento dos serviços, que se deram até a portabilidade numérica ou o cancelamento de linhas outras, posteriormente, após o pedido do Recorrido.

Uma vez interposto o recurso, o Autor apresentou contrarrazões (ID. 5860695), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

A parte Recorrente alega, em suas razões recursais, que houve a devida contratação da portabilidade e, por conseguinte, o serviço fora devidamente prestado, não havendo que se falar em sua má prestação.

Entretanto, após análise detida dos autos, verifico que é fato incontroverso que o Recorrido contratou a portabilidade, inclusive porque o próprio Autor narra este fato em sua exordial, sendo que o que se questiona é a ocorrência da falha na prestação dos serviços ante o não envio do chip para utilização da linha que sofreu portabilidade, uma vez que o Autor alega que, em que pese ter sido informado pela Recorrente que a portabilidade seria efetivada com o recebimento do chip, apenas recebeu o referido chip um mês depois da portabilidade ser concluída.

Isto posto, verifico que razão assiste ao Recorrido, vez que comprovou nos autos que recebeu o chip após a operação da portabilidade, o impossibilitando de utilizar sua linha (ID. 5860413), em contrapartida o Requerido
não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

[...] Com efeito, restou suficientemente demonstrado o inadimplemento contratual por parte da requerida, não sendo crível que fosse operada uma portabilidade antes mesmo que o autor tivesse na posse do novo chip, acarretando interrupção indevida do serviço de telefonia por mais de um mês.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)